Tribunal: TJDFT
Processo: 0717803-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717803-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEONARDO DA COSTA MEDEIROS AGRAVADO: MIGUEL ALVES DA CONCEICAO D E S P A C H O Intime-se a parte agravada (MIGUEL ALVES DA CONCEICAO) para apresentar contrarrazões ao agravo interno apresentado por LEONARDO DA COSTA MEDEIROS (ID: Num. 72586822). Após, voltem-me conclusos para análise. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador